Tribunal: TJES
Processo: 5006723-74.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Descontos Indevidos; Pagamento; Inclusão de associado
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006723-74.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPITITO SANTO

APELADO: JOCIMAR ALVES

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR ESTADUAL. CAIXA BENEFICENTE. PECÚLIO-RESGATE. BASE DE CÁLCULO. SOLDO VERSUS SUBSÍDIO. PRINCÍPIO DA CONTRIBUTIVIDADE. EQUILÍBRIO ATUARIAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Apelação interposta pela Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo (CBMEES) contra sentença que determinou a utilização do subsídio, em vez do soldo, como base de cálculo para o pagamento de pecúlio-resgate a militar optante pelo regime de subsídio instituído pela Lei Complementar Estadual nº 420/2007.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
A questão em discussão consiste em definir se a base de cálculo do benefício de pecúlio-resgate, devido pela CBMEES, deve ser o subsídio atual do militar ou o valor do soldo previsto em tabelas de referência, considerando que as contribuições mensais do segurado incidiram sobre a rubrica do soldo.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
O sistema de mutualismo operado pela autarquia previdenciária exige dependência intrínseca entre o valor arrecadado e o benefício pago, conforme a lógica do equilíbrio financeiro e atuarial.
4.
A Lei Complementar Estadual nº 420/2007, embora institua o regime de subsídio, não extingue o soldo como unidade de conta e índice de referência para o cálculo de contribuições e benefícios específicos.
5.
A incidência de descontos mensais sobre o valor do soldo impede o cálculo do benefício sobre o subsídio, sob pena de violação ao princípio da contributividade e configuração de enriquecimento sem causa do beneficiário.
6.
A justiça comutativa e a solidariedade do sistema assistencial militar pressupõem a necessária correspondência entre a base de incidência da contribuição e a base de cálculo da prestação pecuniária.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
7.
Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O cálculo para pagamento de pecúlio-resgate deve observar a mesma rubrica sobre a qual incidiram os descontos das contribuições mensais, mantendo-se o soldo como base de cálculo quando este servir de parâmetro para o custeio do benefício. 2. A alteração do regime remuneratório de militares para subsídio não transmuta automaticamente a base de cálculo de benefícios assistenciais se as contribuições permanecerem vinculadas a tabelas de soldo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para REFORMAR EM PARTE a sentença, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela
CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença do evento 16139162, integrada pela r. decisão do evento 16139170, proferida pelo douto magistrado da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina, que, na ação ordinária movida por
JOCIMAR ALVES
em desfavor da ora apelante, homologou a desistência dos pedidos de cessação de descontos e de desfiliação, extinguindo o feito sem resolução de mérito na forma do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, bem como julgou procedente o pleito quanto o pleito de alteração da base de cálculo do pecúlio-resgate, resolvendo o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau entendeu que o termo “soldo”, constante do Decreto nº 2.978/68, deve ser interpretado sistematicamente à luz da Constituição da República e da Lei Complementar nº 420/2007, de modo que, para os militares optantes pelo regime de subsídio, o cálculo do pecúlio-resgate deve ter como base o subsídio vigente à época do requerimento, determinando a compensação dos valores já pagos e fixando juros e correção nos moldes acima referidos.

Por isso, determinou que os valores do pecúlio-resgate adote não o ‘soldo’, mas o último o subsídio mensal do autor para o cálculo, na forma do art. 39 Parágrafo Único do Decreto Estadual nº 2.978/68.

Esclareceu a incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) a partir da citação e correção monetária pelo IPCA-E desde o referido marco.

Por fim, condenou a requerida/apelante ao pagamento de honorários advocatícios, que fixou em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico da causa devidamente atualizado.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, razão pela qual passo a apreciar as teses do apelo.

A Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo opera um sistema de proteção mútua que remonta ao início do século XX, tendo como um de seus principais benefícios o pecúlio-resgate. Este benefício, regulamentado pelo Decreto Estadual nº 2.978/1968, funciona como um adiantamento parcial do valor que seria pago aos herdeiros em caso de falecimento do militar.

O artigo 39 do referido decreto estabelece que o pecúlio integral corresponde a 30 (trinta) vezes o valor do soldo do posto ou graduação do contribuinte, permitindo-se o resgate de 25% (vinte e cinco por cento) desse montante após 30 (trinta) anos de contribuição.

O sistema foi concebido sobre uma base de cálculo específica: o soldo, vez que, à época da criação do decreto, o soldo era a parcela principal da remuneração, sobre a qual incidiam gratificações e adicionais.

O ponto de discórdia reside na interpretação do artigo 16 da Lei Complementar Estadual nº 420/2007, que assegurou ao militar o direito de optar pelo subsídio. O autor exerceu tal opção. A tese acolhida pela sentença recorrida sustenta que, uma vez extinto o soldo como forma de pagamento para o militar optante, todas as referências normativas ao "soldo" em legislações anteriores deveriam ser automaticamente transmutadas para "subsídio".

Contudo, o "soldo" não foi banido do sistema jurídico estadual, mas sim preservado como um índice de referência para fins específicos, já que Leis estaduais reeditadas em 2014, 2018, 2019 e 2022 continuam a fixar tabelas de soldos para os militares, demonstrando que o legislador optou por manter essa unidade de conta para balizar as contribuições e benefícios da Caixa Beneficente.

No sistema de mutualismo operado pela CBMEES, existe uma dependência intrínseca entre o valor arrecadado e o valor pago a título de benefício, sendo que o artigo 38 do Decreto nº 2.978/1968 prescreve que a contribuição mensal deve ser de 4% (quatro por cento) sobre o soldo.

Ao analisar os documentos coligidos aos autos, especialmente o histórico de descontos nos contracheques do autor/apelado (eventos 16139012, 16139020 e 16139134), emerge uma verdade aritmética incontestável: os descontos efetuados pela autarquia incidiram invariavelmente sobre o valor do soldo previsto nas tabelas de referência, e jamais sobre o subsídio bruto recebido pelo militar.

Se o recorrido desejasse que seu benefício fosse calculado sobre o subsídio de R$ 6.445,86 (seis mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e oitenta e seis centavos), ele deveria ter vertido contribuições mensais na ordem de R$ 307,46 (trezentos e sete reais e quarenta e seis centavos). No entanto, o valor efetivamente descontado de sua remuneração foi de apenas R$ 50,37 (cinquenta reais e trinta e sete centavos), valor este que corresponde exatamente a 4,77% (quatro vírgula setenta e sete por cento) do soldo da graduação de 3º Sargento.

Por conseguinte, a pretensão do apelado em receber um benefício calculado sobre uma base (subsídio) que é mais de cinco vezes superior àquela que ele efetivamente contribuiu (soldo) afronta o princípio da contributividade e o equilíbrio financeiro da autarquia. Admitir tal pretensão equivaleria a conceder um benefício sem a respectiva fonte de custeio total, o que é vedado tanto pela lógica atuarial quanto pela moralidade administrativa.

É certo que houve julgados que favoreceram a tese do subsídio, pautadas em uma interpretação meramente literal do advento da Lei Complementar Estadual nº 420/2007. Todavia, o amadurecimento do debate e a análise das consequências econômicas das decisões judiciais levaram esta Corte a uma necessária inflexão de que deve haver uma necessária correspondência entre o valor do pecúlio e a rubrica sobre a qual incidiram os descontos. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PECÚLIO-RESGATE. CORRESPONDÊNCIA ENTRE O VALOR E A RUBRICA SOBRE A QUAL INCIDIRAM OS DESCONTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - A Lei Complementar Estadual nº 420/2007 alterou o regime remuneratório dos militares do Estado do Espírito Santo, de forma que, a partir de então, a classe passou a receber na modalidade de subsídio. 2 -
Prevalece neste Sodalício o entendimento de que - esta modificação na modalidade de remuneração dos militares, contudo, não afetou a contribuição destes à Caixa Beneficente dos Militares do Estado do Espírito Santo. Isso porque o desconto de 4% (quatro por cento) na folha de pagamento dos servidores militares estaduais continuou tendo por base o valor do vencimento por soldo.
- (TJES, Embargos de Declaração Cível AP - Reex, 024180108763, Relator: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/06/2022, Data da Publicação no Diário: 30/06/2022). 3 - Sendo a contribuição recolhida sobre o valor do soldo, o pagamento do pecúlio-resgate também deve ter por base o soldo. Faz-se necessária, portanto, uma correspondência entre o valor do pecúlio e a rubrica sobre a qual incidiram os descontos, sob pena de enriquecimento sem causa por parte do beneficiário. 4 - Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0012287-94.2018.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Brasil Nery; Julg. 06/08/2024; DJES 21/10/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PECÚLIO-RESGATE. BASE DE CÁLCULO. CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA SOBRE O SOLDO. QUITAÇÃO PARCIAL. COMPROVAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. ASTREINTES. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O fato de o Executado/Recorrido não ter alegado a quitação na contestação apresentada na fase de conhecimento, não implica impossibilidade de, na fase de cumprimento de sentença, comprovar a satisfação do crédito reconhecido na sentença executada, notadamente quando a contestação foi apresentada em novembro de 2011, e a sentença prevê a devolução dos descontos realizados na folha de pagamento da parte autora desde o ajuizamento da ação, em agosto de 2011, até a exclusão do militar de seus cadastros, o que se deu no mês de abril de 2013. 2.
Segundo entendimento do TJES, não haveria razoabilidade em se determinar que o cálculo do benefício seja feito a partir da base de remuneração por subsídio quando a contribuição foi feita sob o critério soldo, fazendo-se necessária uma correspondência entre o valor do pecúlio-resgate e a rubrica sobre a qual incidiram os descontos.
(AI nº 5004583-75.2022.8.08.0000, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Magistrado: SERGIO RICARDO DE Souza, 18/Oct/2023) 3. Quanto às astreintes, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a decisão que fixa valor da multa cominatória não preclui, nem faz coisa julgada (RESP 1.333.988-SP, Segunda Seção, DJe 11/4/2014), podendo ser revisto de ofício e a qualquer tempo o valor que se afigurar desproporcional. [...] mostra-se plenamente possível a alteração do valor das astreintes, especialmente em virtude do parcial cumprimento da obrigação e do valor desproporcional alcançado. (AgInt no RESP n. 2.021.422/MA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/5/2023, DJe de 5/5/2023.) 4. Recurso desprovido. (TJES; AI 5012170-51.2022.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Publ. 22/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PECÚLIO RESGATE. BASE DE CÁLCULO. SOLDO OU PROVENTO PESSOAL MILITAR. REDUÇÃO DAS ASTREINTES. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 1.
Consoante iterativa jurisprudência pátria, o cálculo para pagamento de Pecúlio Resgate deve ser feito sobre a mesma rubrica na qual incidiram os descontos, isto é, soldo ou provento pessoal militar.
2. Consoante entendimento desta Corte de Justiça, é cabível a redução do valor fixado a título de astreintes, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, quando ele se revelar excessivo, causando enriquecimento sem causa. Como de curial sabença, as astreintes são destituídas de natureza indenizatória, logo, não pode tornar-se mais vantajosa a quem deve recebê-la, sob pena de desvirtuamento do instituto. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AI 5004497-07.2022.8.08.0000; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Publ. 12/03/2024)

PROCESSO CIVIL. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA COMPULSÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. Restituição das parcelas devidas. Prescrição quinquenal. Resgate pecúlio sobre o subsídio. Conhecido e desprovido recurso de caixa beneficente dos militares. Conhecido e parcialmente provido o recurso de Getúlio dos reis e outros. 1. Diante da inconstitucionalidade da contribuição associativa compulsória, os valores descontados do soldo, posteriormente convertido para subsídio, devem ser restituídos a partir da data em que formalizado o requerimento de desvinculação do militar, observando o prazo prescricional previsto no Decreto-Lei nº 20.910/32;2.
Em que pese a conversão do soldo para subsídio pela Lei Complementar nº. 420/2007, não se pode ignorar que o fundo pertinente ao pecúlio resgate foi constituído por contribuição incidente sobre a remuneração substituída, de modo que haverá enriquecimento ilícito se determinada a restituição, em sua totalidade, calculada sobre o subsídio, que é consideravelmente superior. Assim, considerando a necessária correspondência entre a base das contribuições e a do valor do pecúlio, tem-se que este deve ser calculado levando em consideração a mesma rubrica sobre a qual incidiram os descontos
(TJES, classe: Apelação cível, 024130126717, relator: Carlos simões Fonseca, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, data de julgamento: 14/12/2021, data da publicação no diário: 10/02/2022), de modo que o pecúlio resgate, nos percentuais determinados pela magistrada de origem, deve ser apurado, em liquidação de sentença, conforme a base remuneratória sobre o qual incidiu;3. Conhecido e desprovido o recurso de caixa beneficente dos militares estaduais do Espírito Santo. Conhecido e parcialmente provido o recurso de Getúlio dos reis e outro. (TJES; AC 0017788-29.2018.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 09/08/2022; DJES 17/08/2022)

A aplicação do critério do soldo, portanto, não é uma afronta ao regime de subsídio, mas sim uma medida de justiça comutativa, porquanto o subsídio é a regra de remuneração do Estado para com o servidor; enquanto o pecúlio é um benefício de natureza diversa, regido por normas específicas que utilizam o soldo como unidade de medida atuarial.

Se o Poder Judiciário permitisse que um contribuinte recebesse um benefício inflacionado por um fator externo (a mudança para subsídio) que não teve reflexo no seu esforço contributivo mensal, ocorreria o enriquecimento sem causa vedado pelo art. 884 do CC, sendo que a solidariedade é a base do sistema assistencial militar e pressupõe que todos contribuam e recebam dentro de proporções preestabelecidas e atuarialmente equilibradas

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
D
O
U
-LHE PROVIMENTO
para
REFORMAR EM PARTE
a sentença, no sentido de julgar improcedente o pedido autoral de modificação da base de cálculo do pecúlio-resgate, que foi devidamente estipulado tendo como parâmetro o soldo, dada a sua direta correspondência com a base de incidência das contribuições mensais vertidas pelo autor/apelado.

Ato seguinte, inverto o ônus sucumbencial, para condenar o autor/apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3º, inciso I, do CPC e da Súmula nº 14 do Superior Tribunal de Justiça.

Observada, todavia, a suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência, em razão do benefício da assistência judiciária gratuita deferido pelo juízo de origem (evento 16139141), conforme preceitua o art. 98, § 3º, do CPC.

Sem condenação das partes ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que tal verba somente é cabível nos casos de desprovimento e inadmissibilidade do apelo (STJ. Corte Especial. REsp 1.864.633-RS, REsp 1.865.223-SC e REsp 1.865.553-PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgados em 9/11/2023; Recurso Repetitivo – Tema 1059).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)